Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707754-06.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA COUTINHO, C. C. M. D. O., M. C. M. D. O., LARISSA DE OLIVEIRA LIMA COUTINHO, J. M. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA COUTINHO, LARISSA DE OLIVEIRA LIMA COUTINHO EMBARGADO: DECOLAR. COM LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA COUTINHO, C. C. M. D. O., M. C. M. D. O., LARISSA DE OLIVEIRA LIMA COUTINHO e J. M. C. F., menores representados pelas respectivas genitoras, em face do acórdão (ID 77939819) que deu parcial provimento à Apelação interposta por DECOLAR. COM LTDA., apenas para, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos Embargantes, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos Autores/Apelados. Na origem, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes, condenando a Ré/Embargada a restituir aos Autores/Embargantes a diferença entre as reservas de hotel, despesas com café da manhã pelo período correspondente à nova hospedagem, e a pagar a cada autor o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais. Nas razões dos Embargos de Declaração (ID 78026109), os Recorrentes alegam omissão e contradição interna. Aduzem que a parte Embargada reteve integralmente o valor de R$ 9.355,04 (nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), sem ter prestado o serviço contratado, configurando inequívoco enriquecimento ilícito, com manifesta violação ao art. 884 do CC/02. Asseveram que suportaram prejuízo patrimonial de R$ 9.466,15 (nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos) com a contratação emergencial de nova hospedagem e que o ressarcimento integral desse prejuízo não configura enriquecimento, mas, sim, restauração ao status quo ante. Pontuam que usufruíram de apenas uma hospedagem, mas desembolsaram quantia equivalente a duas hospedagens, no montante de R$ 18.821,19 (dezoito mil oitocentos e vinte e um reais e dezenove centavos), e, portanto, sofreram dano patrimonial. Alegam que não foi apreciado o pedido contido na alínea “c” da exordial, em que postularam expressamente a restituição do valor de R$ 9.355,04 (nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) pago à Embargada sem a correspondente contraprestação. Almejam a distinção entre “Restituição (Pedido “c”): Natureza recuperatória, fundada no art. 884 do CC, visa impedir o enriquecimento ilícito do fornecedor mediante devolução do que foi recebido sem causa;” e “Indenização (Pedido “d”): Natureza reparatória, fundada nos arts. 186, 927 e 944 do CC c/c art. 14 do CDC, visa reparar o dano patrimonial efetivamente suportado pelo consumidor (R$ 111,11).”. Concluem que o dano material dos Embargantes não se limita à mera diferença tarifária entre hospedagens, mas compreende o prejuízo patrimonial integral decorrente da falha do serviço, mensurado pelo custo total da hospedagem emergencial que tiveram que contratar para obter o serviço não prestado pela Embargada, no valor de R$ 9.466,15 (nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos). Requerem a reforma do v. acórdão, para a correta aplicação dos arts. 884 e 944, ambos do CC/02, com a condenação da Embargada: “i) À RESTITUIÇÃO INTEGRAL do valor de R$ 9.355,04 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), correspondente ao preço pago pela hospedagem não prestada (Pedido “c”), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação; (ii) À INDENIZAÇÃO pelo dano material decorrente da diferença entre o valor da hospedagem não prestada e o valor da hospedagem emergencialmente contratada, no montante de R$ 111,11 (cento e onze reais e onze centavos) (Pedido “d”), devidamente atualizado; (iii) À manutenção das demais condenações (danos morais e demais verbas), conforme já fixado no Acórdão;” A parte Embargada apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 78794091). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Com efeito, verifica-se que a sentença condenou a Embargada nos seguintes termos, in verbis: “Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) CONDENAR a ré a restituir aos autores a diferença entre as reservas de hotel (IDs 226077588 e 226077589), observada a conversão da moeda estrangeira na data do desembolso, com correção monetária pelo IPCA, a contar do desembolso, e juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação; b) CONDENAR a ré a restituir aos autores as despesas com café da manhã em sua viagem no período de 28 de novembro a 8 de dezembro de 2024, à razão de US$72 (setenta e dois dólares) para 6 (seis) pessoas, por dia, totalizando US$720 (setecentos e vinte dólares), observada a conversão da moeda estrangeira na data do desembolso, com correção monetária pelo IPCA, a contar do desembolso, e juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação; c) CONDENAR a ré a pagar a cada autor o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido pelo IPCA, a contar do arbitramento (Enunciado 362 da Súmula do col. STJ), e acrescido de juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA,a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, considerando, ainda, o contido no Enunciado 326 da Súmula do col. STJ, o número de pedidos e a proporcionalidade do decaimento das partes em relação a estes, condeno-as ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 20% (vinte por cento) para os autores e 80% (oitenta por cento) para a ré, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, na mesma proporção.” (grifos no original) Contudo, apenas a Ré/Embargada apelou da sentença (ID 72625000), o que torna preclusa a discussão acerca dos demais pedidos dos Autores/Embargantes que foram julgados improcedentes, entre eles o pedido de ressarcimento do valor despendido com o primeiro hotel, intermediado pela Recorrida. Com efeito, permitir, nesta via de Embargos, a análise acerca de pedido não acolhido na sentença e que não foi alvo de Apelação em tempo hábil pela parte Embargante resulta em reformatio in pejus em desfavor da Embargada, pois é proibido agravar a situação do Recorrente nos casos em que há recurso exclusivo da parte. A profundidade devolvida à análise do colegiado na Apelação circunscreve-se aos pedidos julgados procedentes na sentença, que, repita-se, não acolheu o pleito de devolução total do valor pago ao primeiro hotel intermediado pela Embargada, mas tão somente a diferença tarifária entre os dois hotéis. A esse respeito, colha-se julgado do c. STJ: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÕES DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADAS COM PARTILHA CONEXAS E SENTENCIADAS CONJUNTAMENTE. OMISSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO ART. 933, § 2o, DO CPC/15, MANIFESTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA. OMISSÃO CONFIGURADA, PRESENTES OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO PRÉ-QUESTIONAMENTO FICTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PROFUNDIDADE AMPLÍSSIMA. EXAME DE QUESTÕES DECIDIDAS, SUSCITADAS E NÃO DECIDIDAS E DE ORDEM PÚBLICA, SUSCITADAS OU NÃO, DECIDIDAS OU NÃO. NECESSIDADE DE RESPEITAR, CONTUDO, A MATÉRIA DEVOLVIDA PELA PARTE. EXTENSÃO DA APELAÇÃO QUE É SOBERANAMENTE DEFINIDA PELO RECORRENTE AO OPTAR PELOS CAPÍTULOS DECISÓRIOS QUE SERÃO IMPUGNADOS. INVASÃO DO TRIBUNAL SOBRE CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO QUE OFENDE A COISA JULGADA. OFENSA, NA HIPÓTESE, TAMBÉM AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA, DA ADSTRIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SUPRESA, BEM COMO PROMOÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. 1- Ação proposta em 15/08/1990. Recurso especial interposto em 17/11/2020 e atribuído à Relatora em 21/10/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o acórdão recorrido, ao determinar a partilha também dos bens de titularidade da autora-recorrente, proferiu decisão surpresa, decidiu mais do que fora pedido e agravou a situação da recorrente em apelação interposta exclusivamente por ela. 3- Se a parte suscita, em embargos de declaração, que o acórdão recorrido não submeteu ao contraditório a questão nova apenas identificada durante vista dos autos e o Tribunal não se pronuncia sobre o ponto, está configurada a omissão que justifica o reconhecimento da violação ao art. 1.022, II, do CPC/15, considerando-se pré-questionada a matéria se a parte, como na hipótese, invoca também a aplicação do art. 1.025 do CPC/15. 4- O efeito devolutivo da apelação, na perspectiva de sua profundidade, permite que o Tribunal examine as questões suscitadas pelas partes e decididas pela sentença, as questões suscitadas pelas partes, ainda que não decididas pela sentença, bem como das questões de ordem pública, que sequer precisam ter sido suscitadas, tenham sido elas decididas ou não pela sentença. 5- Todavia, o efeito devolutivo sob a ótica da profundidade deve sempre respeitar a matéria efetivamente devolvida pela parte, a quem cabe, soberanamente, definir a extensão do recurso a partir de quais capítulos decisórios serão impugnados, sob pena de ofensa à coisa julgada que progressivamente se formou sobre os capítulos decisórios que não foram voluntariamente devolvidos no recurso. 6- Na hipótese, a pretensão deduzida pela recorrente foi de reconhecimento da sociedade de fato post mortem e de partilha dos bens de propriedade do falecido, não houve reconvenção ou sequer arguição, como matéria de defesa, da partilha dos bens sob a titularidade da autora, a sentença se limitou a determinar a partilha nos termos do pedido autoral e a apelação, somente interposta pela autora, limitou-se à necessidade, ou não, de liquidação de sentença para apuração dos bens que lhe caberiam. 7- Nesse contexto, a despeito de provido o recurso para reconhecer a desnecessidade da liquidação para apuração e partilha dos bens de titularidade do falecido que cabiam à autora, foi determinado, "de ofício", também a inclusão dos bens de propriedade da autora na partilha, razão pela qual o acórdão recorrido, a um só tempo, violou os princípios da inércia, da adstrição, do contraditório e da não surpresa, bem como ofendeu a coisa julgada que se formou sobre o capítulo decisório não impugnado e promoveu "reformatio in pejus" em recurso exclusivo da autora. 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de excluir do acórdão recorrido a determinação de inclusão na partilha dos bens sob a titularidade exclusiva da recorrente e, consequentemente, a determinação de liquidação para essa finalidade, mantida a sucumbência como definida na sentença.” (REsp n. 1.998.498/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) (grifou-se) Cabia, portanto, à parte Embargante recorrer dos capítulos da sentença que foram desfavoráveis a ela tão logo teve ciência do decidido na origem. Não o tendo feito em sede de apelação, operou-se a preclusão, sendo vedado discutir, nesta via recursal, pedido afastado na sentença e não impugnado oportunamente. Diante desse panorama, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator